Tribunal: TJSP
Processo: 2114381-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2114381-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FLAVIO
RODRIGUES FELIPONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114381-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27.705
2
VOTO no 27.705
HABEAS CORPUS no 2114381-89.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto 5a Vara Criminal
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: FLAVIO RODRIGUES FELIPONI
Habeas Corpus com pedido liminar Furto tentado
Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de
substituição da prisão por outras medidas cautelares
Alegação de ausência dos requisitos que permitem
a
prisão
preventiva,
além
de
ausência
de
fundamentação idônea e de desproporcionalidade da
medida Superveniência de sentença condenatória
que determinou o resgate da pena em regime aberto,
em decorrência da detração penal Perda do objeto
Writ prejudicado.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de FLAVIO RODRIGUES FELIPONI, alegando a
ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos do
processo n. 1500054-53.2020.8.26.0530.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática, em tese, do crime de furto tentado, e convertida a prisão em
preventiva, mas seria caso de sua revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114381-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27.705
3
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312
do Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi
suficientemente motivada em base empírica idônea.
Afirma existir, inclusive, desproporcionalidade da
medida cautelar com eventual pena que venha a ser aplicada em caso de
condenação, vez que o paciente fará jus a regime mais brando do que o
fechado.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar do paciente. Subsidiariamente, requer seja a
prisão preventiva substituída por medida cautelar diversa prevista no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 50), e prestadas informações
pelo Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 53/54), manifestou-se
a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 59/67).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Consultado o andamento da ação penal de origem,
verifica-se que o pedido acusatório foi julgado procedente e o paciente
condenado, como incurso no art. 155, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114381-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27.705
4
quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
63 (sessenta e três) dias-multa, no piso legal.
Na ocasião, ainda foi calculada a detração, nos termos
do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pelo que concedido o
resgate de pena em regime aberto.
Portanto,
inexistindo
o
constrangimento
ilegal
apontado, por superação daquele momento como acima exposto, é de se
dar como prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator